Tribunal: TJMT
Processo: 1029525-35.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029525-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO DE ARAUJO MARQUES - CPF: 842.578.731-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029525-35.2022.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

APELADO: PAULO RICARDO DE ARAUJO MARQUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

contra sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória nº
1029525-35.2022.8.11.0041

movida contra
PAULO RICARDO DE ARAUJO MARQUES
julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art.485 III, do CPC.

O apelante alega, em síntese, o desacerto da sentença, posto que
desconsiderou que não houve intimação do patrono, EDUARDO ALVES MARÇAL seja via Diário de Justiça Eletrônico, seja via sistema PJE, para promover o regular andamento ao feito – tampouco havendo intimação acerca da sentença que julgou os embargos declaratórios opostos.

Assevera que em
consulta ao DJEN entre 09/08/2023 (data da suposta intimação para recolhimento da diligência do oficial de justiça) e 14/09/2023 (data da sentença extintiva), demonstra a inexistência de qualquer intimação vinculada ao processo no período.

Defende ser

imprescindível a intimação acerca de todos os atos processuais praticados pelas partes ou pelo juiz no decorrer do tramite processual, pois é por meio de intimação que “se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo” (art. 269, CPC). Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do Código de Processo Civil, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta do ato praticado.

Aduz que “inexistindo publicação da intimação destinada ao patrono no Diário de Justiça Eletrônico Nacional ou no sistema PJe – apesar do pedido expresso feito na petição inicial –, tampouco publicação contendo o nome da COOPERATIVA apelante no Diário, não há que se dizer em falta de interesse e em abandono da causa”.

Afirma que o juízo a quo, de forma totalmente absurda e teratológica, extinguiu o feito por DUAS VEZES CONSECUTIVAS, de modo que este é segundo recurso de apelação interposto neste mesmo processo com o mesmo fundamento.

Registra que

o abandono da causa, fundamento da sentença extintiva, depende da publicação da intimação contendo o nome da parte e do advogado no DJEN (requisito de validade para qualquer comando judicial), assim como da prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, as quais inocorreram, necessário que, mais uma vez, este Tribunal receba e proveja o presente recurso de apelação, para que seja anulada a sentença de extinção.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinandoo prosseguimento da demanda.

È o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação monitória em que o magistrado a quo, em sentença de id. 129019249, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa.

Assim, o cerne deste recurso é saber se ocorreu a intimação pessoal da parte autora apelante e do seu advogado para a extinção do feito por abandono, em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

No id 12236267 houve acórdão desta Corte anulando sentença anterior por falta de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC
-
SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada”..

A parte apelante peticionou nos autos (id nº 122667477) requerendo prosseguimento do feito, bem como nova

diligência no endereço anterior declinado nos autos, na

tentativa de localização da parte apelada.

Uma vez concluso, o juiz despachou nos seguintes termos: “
Expeça-se mandado de citação como postulado no id. 122667477, após o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no qual concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o seu recolhimento, sob pena de extinção
”.

(id nº 125544475)

A parte autora foi intimada em 9/8/2023 para promover o pagamento de diligência para cumprimento do mandado pelo oficial de justiça no id nº 125630154 e após sobreveio nova sentença no id nº 129019249, em 14/9/2023

julgando extinto o processo, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, verifica-se que não há intimação pessoal, bem como não há intimação do patrono da parte autora, via imprensa oficial.

Ocorre que, por se tratar de

regra geral, é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do CPC.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
. (N.U 1011359-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)

Ademais, c
onsoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do Código de Processo Civil, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta do ato praticado. Vejamos:

Art. 272:

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Dessa forma, no caso, de todo o processado, tem-se que, de fato, a parte requerente apelante
não foi intimada pessoalmente
, nem por seu advogado para dar andamento no feito sob pena de extinção.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024